Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-30.2010.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000149-30.2010.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIMILSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. TESES DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CULPA CONCORRENTE E REDUÇÃO EQUITATIVA DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto pela parte Recorrente, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de companhia seguradora Recorrida. A parte alega que o acórdão foi omisso ao não analisar especificamente as teses de ocorrência de manobra de emergência para evitar atropelamento (caso fortuito), culpa concorrente e a aplicação da redução equitativa da indenização prevista no parágrafo único do art. 944 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão apontado e, caso positivo, se a integração dos fundamentos justifica a alteração do resultado do julgamento mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a omissão quando a decisão deixa de enfrentar argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

4. A alegação de manobra de emergência para desvio de pedestres, que configuraria estado de necessidade ou caso fortuito, bem como a tese de culpa concorrente, não encontram qualquer respaldo nos autos. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia decretada em primeiro grau, aliada ao boletim de ocorrência que atesta a condução do veículo na contramão de direção pela parte Recorrente, consolidam a sua responsabilidade civil exclusiva, sobretudo ante a ausência absoluta de provas da versão defensiva.

5. Inviável a aplicação da redução equitativa da indenização com base no art. 944, parágrafo único, do Código Civil, porquanto o montante cobrado corresponde fielmente ao custo do reparo do veículo, não havendo desproporção manifesta entre o dano material ordinário comprovado e a conduta de extrema gravidade do agente (condução na contramão). O crescimento da dívida em razão do acréscimo de correção monetária e juros moratórios decorre de imposição legal pelo transcurso do tempo, não se enquadrando na hipótese excepcional do dispositivo invocado, assim como a hipossuficiência econômica do ofensor não é causa excludente ou redutora do dever de reparar integralmente o dano material causado.

6. A oposição dos embargos com a finalidade de prequestionamento e para sanar omissão efetivamente existente na fundamentação da decisão colegiada afasta o intuito protelatório da medida, impondo a rejeição do pedido de aplicação da multa processual formulado pela parte Recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos
, tão somente para sanar as omissões e integrar a fundamentação do acórdão recorrido, mantendo-se, porém, inalterado o desprovimento do recurso de apelação e rechaçando-se o pedido de atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia, associada à falta de comprovação probatória da versão defensiva, inviabiliza o reconhecimento de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou culpa concorrente em acidentes de trânsito. 2. A incidência de consectários legais (juros e correção monetária) sobre o valor da condenação não configura a desproporção prevista no parágrafo único do art. 944 do Código Civil, sendo incabível a redução equitativa da indenização por dano material efetivamente comprovado."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 489, § 1.º, IV, e 1.022, II; Código Civil, artigos 393 e 944, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0000149-30.2010.8.05.0034, em que figuram como Embargante
JAIMILSON PEREIRA DOS SANTOS
e como Embargada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar as omissões verificadas na fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25